Tribunal: TJMT
Processo: 1031586-57.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Embargos de Declaração no 1031586-57.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: Fernanda Emanuelle Miranda Santos.
Embargado: Bradesco Saúde S/A.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos Declaratórios movidos Fernanda Emanuelle Miranda Santos, contra decisão monocrática proferida por este juízo, que negou seguimento ao recurso inominado por ele interposto, em razão de deserção.
A decisão embargada negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção, por ausência de provas da hipossuficiência alegada, tampouco restou comprovado o recolhimento do preparo.
A embargante pretende a reforma da decisão, para acolher o pleito de gratuidade de justiça postulada e o prosseguimento do recurso, sob o argumento de que o benefício já foi concedido pelo juízo de primeiro grau.
Denota-se que antes de indeferir os benefícios da justiça gratuita, esta relatora por meio da decisão proferida no Id. 114905999, concedeu prazo a embargante, para comprovar a sua hipossuficiência, porém, esta se limitou em apresentar apenas “Declaração para obtenção de gratuidade da justiça” acompanhada de comprovante de inscrição de sua empresa, informando que é microempresária e sua renda, nos meses em que consegue ter resultado financeiro positivo, não excede à 2,5 salários-mínimos.
Todavia, os documentos referidos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência da embargante, o que poder ter sido feito por meio de declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros.
Ressalto ainda que, o fato da gratuidade de justiça ter sido concedida pelo juízo de primeiro grau, não impede o seu indeferimento na fase recursal.
Assim, os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.
Assim, evidencia-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, incabível em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intime-se.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora